Tribunal: TJBA
Processo: 8019637-16.2019.8.05.0001
Classe: Apelação
Relator(a): PAULO CESAR BANDEIRA DE MELO JORGE
Órgão julgador: PAULO CESAR BANDEIRA DE MELO JORGE
Órgão colegiado: PRIMEIRA CAMARA CÍVEL
Data de julgamento: 2025-11-20
Data de publicação: 2025-11-20

Inteiro teor:
PODER JUDICIÁRIO

TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO ESTADO DA BAHIA

Primeira Câmara Cível

Processo
:
APELAÇÃO CÍVEL n.
8019637-16.2019.8.05.0001

Órgão Julgador
:
Primeira Câmara Cível

APELANTE: DENISE DE FREITAS SANTOS e outros

Advogado(s)
:
ENY ANGÉ SOLEDADE BITTENCOURT DE ARAÚJO

APELADO: BANCO DO BRASIL S/A e outros

Advogado(s)
:
ENY ANGÉ SOLEDADE BITTENCOURT DE ARAÚJO

PJ04

ACORDÃO

APELAÇÕES CÍVEIS SIMULTÂNEAS. DIREITO DO CONSUMIDOR E CIVIL. CONTRATAÇÃO BANCÁRIA NÃO RECONHECIDA. DESCONTOS PREVIDENCIÁRIOS INDEVIDOS. RESPONSABILIDADE OBJETIVA DO FORNECEDOR. REPETIÇÃO DO INDÉBITO. DOBRO CONSECTÁRIOS LEGAIS. PARCIAL PROVIMENTO DE AMBOS OS RECURSOS.

I. Caso em exame

1.

Trata-se de apelações cíveis simultâneas interpostas por Banco do Brasil S/A e Denise de Freitas Santos contra sentença que declarou a inexistência de relação jurídica contratual entre as partes e condenou a instituição financeira à devolução em dobro dos valores descontados indevidamente do benefício previdenciário da parte autora, em razão de contratação bancária não reconhecida. A gratuidade da justiça foi concedida à autora, enquanto o preparo do recurso do banco foi devidamente comprovado.

II. Questão em discussão

2.

Discute-se a validade de contrato bancário impugnado pela parte autora, a legalidade dos descontos previdenciários dele decorrentes, a responsabilização da instituição financeira por falha na prestação do serviço, a restituição em dobro dos valores descontados, a incidência de danos morais e a fixação correta dos consectários legais, especialmente à luz da Lei nº 14.905/2024.

III. Razões de decidir

3.

Rejeitada a preliminar de impugnação à gratuidade da justiça por ausência de provas que infirmassem a presunção legal de hipossuficiência.

4.

Afastada a alegação de ausência de interesse de agir, dada a utilidade da intervenção jurisdicional para a proteção do direito alegado.

5.

Demonstrada a ausência de comprovação da validade da contratação, cabendo à instituição financeira o ônus da prova, nos termos do Tema 1.061/STJ.

6.

Reconhecida a falha na prestação do serviço bancário, ensejando responsabilidade objetiva, nos moldes do art. 14 do Código de Defesa do Consumidor.

7.

Confirmada a restituição em dobro dos valores descontados indevidamente, independentemente da demonstração de má-fé, conforme entendimento firmado em sede de recurso repetitivo (EREsp 676.608/RS).

8. Parcial provimento ao recurso do banco para ajuste dos consectários legais: até 01/09/2024, incide exclusivamente a taxa Selic como índice uno; a partir de 02/09/2024, aplica-se o IPCA para correção monetária e a Selic deduzida do IPCA para os juros de mora, conforme Lei nº 14.905/2024.

9. Parcial provimento ao recurso da autora para fixar o termo inicial dos juros moratórios sobre os danos materiais na data do evento danoso, conforme Súmula 54/STJ.

10.

Indeferido o pedido de indenização por danos morais por ausência de pedido certo e determinado na petição inicial.

IV. Dispositivo e tese

11. Recursos conhecidos e parcialmente providos.

Tese de julgamento:
"1. Cabe à instituição financeira comprovar a autenticidade de contrato bancário impugnado pelo consumidor. 2. A responsabilidade civil por descontos indevidos decorrentes de contrato não reconhecido é objetiva. 3. A restituição em dobro do indébito independe da demonstração de má-fé. 4. A Lei nº 14.905/2024 deve ser aplicada aos consectários legais conforme sua vigência. 5. Os juros moratórios, em caso de responsabilidade extracontratual, fluem a partir do evento danoso."

Vistos, relatados e discutidos estes autos de Apelação tombados sob
nº. 8019637-16.2019.8.05.0001
, em que figuram como apelantes e apelados, simultaneamente,
DENISE DE FREITAS SANTOS
e
BANCO DO BRASIL S/A
.

ACORDAM
os Desembargadores integrantes da Primeira Câmara Cível do Tribunal de Justiça do Estado da Bahia, à unanimidade de votos, em
CONHECER e DAR PARCIAL PROVIMENTO
ao recurso interposto pelo
BANCO DO BRASIL S/A
e
CONHECER e DAR PARCIAL PROVIMENTO
ao recurso interposto por
DENISE DE FREITAS SANTOS
, nos moldes do voto condutor proferido pelo eminente Relator.

Sala das sessões, ___ de __________ de 2025.

PRESIDENTE

DES. PAULO CÉSAR BANDEIRA DE MELO JORGE

RELATOR

PROCURADOR (A) DE JUSTIÇA